Tribunal: TJBA
Processo: 8102386-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8102386-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: LUCIENE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s):
CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, IGOR MACEDO FACO

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s):
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA EM PARTE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciene Santos Silva contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da ré, Hapvida Assistência Médica S.A., e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo que devem incidir sobre o proveito econômico total da demanda, incluindo o valor da obrigação de fazer. Aponta, ainda, omissão quanto ao reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência e à exigibilidade da multa cominatória fixada na origem.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) se há vício por ausência de manifestação expressa acerca do descumprimento da tutela provisória e da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pela parte. No caso, houve pedido expresso para que os honorários incidissem sobre o proveito econômico total, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o que não foi enfrentado de forma específica no acórdão embargado.

4.

Nas demandas que envolvem obrigação de fazer cumulada com condenação em danos morais, sendo possível mensurar economicamente a obrigação imposta, o valor correspondente integra o proveito econômico obtido, devendo compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em ações contra operadoras de plano de saúde, os honorários devem incidir sobre a soma da condenação em danos morais e do valor economicamente aferível da obrigação de fazer (AgInt no AREsp 2622121/RJ; AgInt no REsp 2063391/SP).

6.

Quanto à alegada omissão sobre o descumprimento da tutela provisória e a multa cominatória, não se verifica vício integrativo, pois a apuração de eventual descumprimento e a liquidação das astreintes constituem matéria própria da fase de cumprimento de sentença, dependente de provocação específica e instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes amplos, apenas para integrar o acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, nas ações que envolvem obrigação de fazer cumulada com condenação em danos morais, incidem sobre o proveito econômico total obtido, compreendendo a soma das condenações, desde que economicamente aferível.

2. A apuração do descumprimento da tutela provisória e a quantificação da multa cominatória devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão a ausência de manifestação expressa no acórdão.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 11, 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2622121/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no REsp 2063391/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.11.2006; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8102386-51.2023.8.05.0001
,
figurando como embargante
LUCIENE SANTOS SILVA
e
como embargado
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA